Tribunal: TJMT
Processo: 1018954-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018954-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM MARIANO NETO
REPRESENTANTE: ELIZANGELA REZENDE MARIANO
AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES BORELLA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Joaquim Mariano Neto, representado pela inventariante Elizangela Rezende Mariano, contra decisão que na Ação de Rescisão de Contrato n. 0000592-79.2015.8.11.0020 - Cód.62300, movida por Ricardo Alexandre Rodrigues Borella, ora agravado, indeferiu devolução do prazo para apresentação das provas que pretendia produzir, de modo que reconheceu a preclusão temporal do direito de produção de provas da parte ora agravante.
Sustenta que pretende produzir provas essenciais ao deslinde positivo da ação e que só não o fizera porque estava desassistido de advogado, além de que no decorrer do ano de 2019 o Sr. Joaquim Mariano Neto permaneceu praticamente todo o tempo em tratamento de um câncer, que culminou no seu falecimento em 20.12.2019.
Sustenta o cabimento do agravo de instrumento, porque se as provas não forem produzidas agora, no eventual recurso de apelação não será possível produzi-las, por força da preclusão.
Informa que o despacho em que fora determinada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, fora devidamente publicada em nome do Dr. Rafael Waldschmidt Maia, com certificação de decurso de prazo em 05-07-2019.
Anota que o Dr. Rafael não podia atender ao comando judicial, porque à época era assessor técnico jurídico da Comissão de Planejamento deste Tribunal de Justiça, caso em que exercia atividade incompatível com a advocacia.
Ressalta que o nobre causídico substabeleceu sem reservas de poderes ao advogado Magnum, cujo documento (substabelecimento) data de 19.12.2017, mas somente foi juntado aos autos em 08.01.2020. Diz que o advogado Magnum não fez qualquer pedido de restituição de prazo, aliás, face ao óbito do Sr. Joaquim (ora agravante Espólio), aquela juntada para representação do Requerido não teria mais validade, pela extinção do mandato com a morte, nos termos de nosso Código Civil.
Sustenta que a decisão recorrida causa prejuízo ao agravante, porque o Advogado Rafael não poderia comunicar ao juízo sua incompatibilidade, além de que o finado Joaquim Mariano Neto, encontrava-se desde o ano de 2016, com Alzheimer e, durante o ano de 2019, em tratamento contra um câncer, o que comprova impossibilidade de acompanhar de perto o andamento da ação.
Anota que a decisão recorrida entendeu que a devolução do prazo para a especificação de provas importaria em beneficiar o agravante por sua “própria torpeza”, o que não procede, tanto que ingressou em juízo com ação anulatória do contrato de honorários advocatícios firmado entre o de cujus (portador de Alzheimer) e o advogado Magnum que contou a participação do advogado Rafael como testemunha, cuja ação anulatória no 1000298-34.2020.8.11.0020 tem como fundamento, entre outros, o abuso de confiança e abandono dos autos.
Diz que na referida ação busca-se a anulação do contrato, o qual foi estipulado com base em valor da causa atribuído à presente ação (mais de dois milhões de reais). Afirma que não é razoável entender que a parte que vinha sendo sistematicamente prejudicada pelas atuações dolosas de seus próprios causídicos tente se “beneficiar da própria torpeza”.
Assegura que ficou sem representação processual, cujos interesses ficaram sem defesa por lapso de tempo extremamente extenso, cuja negativa de devolução de prazo para apresentação de provas é circunstância que causa gravame ao direito de defesa do agravante.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo porque a qualquer momento o feito pode receber sentença de mérito, sem a necessária produção de provas pelo agravante.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que na Ação de Rescisão de Contrato n. 0000592-79.2015.8.11.0020 - Cód.62300, movida por Ricardo Alexandre Rodrigues Borella, ora agravado, indeferiu a devolução de prazo para realização de provas.
Para a concessão da tutela liminar pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não há, por ora, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes que conduzam à certeza das afirmativas tecidas pelo recorrente a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Duma análise sumária, própria do recurso, conclui-se que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas inerentes à espécie, além de que não se visualiza perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida por ocasião do julgamento de mérito do agravo.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do recurso pela c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cujo tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao recurso.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator